Tribunal: TJBA
Processo: 0526490-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526490-28.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALENTY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA Advogado(s): GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS APELADO: FABIO VINICIUS LUZ Advogado(s):IRADINEY DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA ART. 18 CDC. DANO MATERIAL. DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DO QUANTUM NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de Apelação Cível interposta por VALENTY MOTOS LTDA – MARVA MOTOS em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais/ Danos Materiais/ Pedido de Tutela Antecipada e Perícia Técnica, tombada sob nº 0526490-28.2016.8.05.0001, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a acionada, no pagamento à título de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.781,22 (hum mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos) e por danos morais em R$ no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, portanto, se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não merece amparo, em razão do quanto estabelecido no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Logo, considerando que a discussão estabelecida neste feito consiste justamente no exame de possível defeito apresentado pela motocicleta "zero KM" comercializada pela ora apelante, não resta dúvida quanto a sua legitimidade passiva. De igual modo, fica rechaçada a Preliminar de Decadência, o artigo 26, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o prazo decadencial para reclamação por vício oculto em produtos duráveis começa a correr no momento em que o consumidor tiver ciência do vício. O vício no produto interfere no funcionamento, utilização ou fruição do produto ou serviço, comprometendo sua prestabilidade, exatamente como ocorreu com a motocicleta, objeto da lide, já que verificados problemas diversos durante todo o período de uso pelo consumidor, conforme se vê da ordem de serviço nº 322, datada de 26/10/2015 “(...) que o cliente alega que o veículo “não pega”, verificar afogador do veículo” “verificar caixa de marcha, verificar terceira marcha com barulho, verificar cabo de velocímetro”( ids. 17727581/ 17727642), não podendo ser considerado um vício aparente. Noutro sentir § 2º, do art. 26 do CDC, dispõe sobre os requisitos que obstam a decadência. Parágrafo 2º: " Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca”. No caso em tela, evidenciado o atraso na realização do conserto, cuja solução não se mostrou definitiva e por consequência, inocorreu a decadência. No mérito, razão não assiste à apelante ao alegar inexistência de provas para condenação em indenização por danos materiais. Compulsando a documentação acostada aos autos, verifica-se a pertinência da condenação no pagamento à título de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.781,22 (hum mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), haja vista que as faturas dos cartões de crédito do apelado constam diversas compras parceladas efetuadas na MARVA MOTOS/ VALENTY MOTOS (Id. 17727576- fls. 1/9), devendo ser mantida a sentença. No tocante aos danos morais, também não assiste razão à recorrente. Isto porque não é razoável que um veículo novo apresente defeitos com menos de um ano após a sua aquisição e que o consumidor tenha que encaminhá-lo ao conserto por diversas vezes, sem êxito, obrigando-se a suportar a ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. Além do mais, é cediço que a aquisição de veículo "zero quilômetro" gera a expectativa de eficiência, segurança e durabilidade, não se justificando a ocorrência de defeitos frequentes e reiterados logo após a aquisição. Nestes termos, concluo que o quantum fixado à título de condenação no pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, visto que cumpre com as funções compensatória e punitiva inerentes a esse instituto e não comporta redução. Apelo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0526490-28.2016.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador (Ba), apelante VALENTY MOTOS LTDA - MARVA e apelado FABIO VINICIUS LUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora. V